Tribunal: TJMT
Processo: 0029821-84.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029821-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), MAIRA TEIXEIRA - CPF: 008.958.230-63 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0003-52 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA - APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.

A norma insculpida no §3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 é enfática ao estabelecer que

os créditos, garantidos por alienação fiduciária em garantia, não estarão submetidos ao procedimento recuperacional.

Nesse contexto, a novação acarretada pela aprovação do plano de recuperação não alcança os créditos garantidos mediante alienação fiduciária, de modo que não há que se cogitar da falta de interesse de agir do credor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Randon Administradora de Consórcios Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da empresa
MAV Comércio e Transportes Ltda. - ME.
, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, tendo em vista a aprovação do plano de recuperação judicial
.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora alega, em breve resumo, que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, porquanto o §3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o proprietário fiduciário não terá o seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Enfatiza, também, que a Lei Falimentar é cristalina no sentido de que a suspensão das ações dos credores com garantia real só se opera quando houver a declaração de essencialidade sobre os bens alienados, declarada pelo Juízo da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49, §3º, e apenas durante o período de blindagem, o que não ocorre nos autos.

Assevera a inaplicabilidade do instituto da novação sobre garantia real, nos termos do artigo 49 da Lei Falimentar, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, com o prosseguimento do feito constritivo.

As contrarrazões vieram ao id. 113489511.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a administradora de consórcios apelante, ajuizou esta ação de busca e apreensão, com a finalidade de reaver os bens alienados fiduciariamente à empresa apelada, por meio dos Contratos de Alienação Fiduciária em Garantia de nº 26818, 26819 e 26820, proveniente do Contrato de Adesão para Aquisição de Bem Móvel nº 38830, relacionado ao Grupo/Cota 785/322-4.

Após o ajuizamento deste feito constritivo, a empresa apelada teve aprovado o plano de recuperação judicial, motivando a prolação da sentença impugnada, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isto porque o §3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 é enfático ao estabelecer que

os créditos, garantidos por alienação fiduciária em garantia, não estarão submetidos ao procedimento recuperacional, vejamos,
in verbis
:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
(Sem grifo no original)

Nesse contexto, a novação acarretada pela aprovação do plano de recuperação não alcança os créditos garantidos mediante alienação fiduciária, de modo que não há que se cogitar da falta de interesse de agir do credor fiduciante.

Importante ressaltar que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, na verdade, o real proprietário da coisa, que apenas fica depositada em mãos do devedor, até a solução do débito.

Assim, tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, pois o bem é patrimônio do fiduciário, não fazendo parte do ativo da massa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo norte:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO FIDUCIÁRIO INSERIDO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRÉDITO QUE NÃO PERDE SUA CARACTERÍSTICA LEGAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 47 DA Lei de Falências serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. É de presumir que a empresa que se socorre da recuperação judicial se encontra em dificuldades financeiras tanto para pagar fornecedores e passivo tributário (obtendo certidões negativas de débitos) como para obter crédito na praça em razão do aparente risco de seus negócios; por conseguinte, inevitavelmente, há fragilização em sua atividade produtiva e capacidade competitiva. 3. Em razão disso é que a norma de regência, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, a denominada "trava bancária", isto é, exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança para concessão do crédito e diminuindo o spread bancário. 4. O STJ possui entendimento de que "a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 5. Na hipótese, o recorrido, credor fiduciário, apesar de não se sujeitar ao plano de reorganização, acabou sendo nele incluído, tendo o magistrado efetivado sua homologação. 6. Apesar disso,
ainda que o crédito continue a figurar no plano de recuperação judicial devidamente homologado, não se submeterá à novação efetivada nem perderá o direito de se valer da execução individual, nos termos da lei de regência, para efetivar a busca da posse dos bens de sua propriedade. 7. Isso porque a instituição de tal privilégio (LF, art. 49, § 3°) foi opção legislativa com nítido intuito de conferir crédito para aqueles que estão em extrema dificuldade financeira, permitindo que superem a crise instalada. Não se pode olvidar, ademais, que o credor fiduciário de bem móvel ou imóvel é, em verdade, o real proprietário da coisa (propriedade resolúvel e posse indireta), que apenas fica depositada em mãos do devedor (posse direta) até a solução do débito
. 8. Deveras,
tais créditos são imunes aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser mantidas as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre a coisa, pois o bem é patrimônio do fiduciário, não fazendo parte do ativo da massa
. Assim, as condições da obrigação advinda da alienação fiduciária não podem ser modificadas pelo plano de recuperação, com a sua novação, devendo o credor ser mantido em sua posição privilegiada. 9. Não se poderia cogitar que o credor fiduciário, incluído no plano de recuperação, teria, por conduta omissiva, aderido tacitamente ao quadro. É que referido credor nem sequer pode votar na assembleia geral, não podendo ser computado para fins de verificação de quorum de instalação e deliberação, nos termos do art. 39, § 1° da LF, sendo que, como sabido, uma das principais atribuições do referido colegiado é justamente o de aprovar, rejeitar ou modificar o plano apresentado pelo devedor. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp 1207117/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. 1. Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005,
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária
. 2. Hipótese em que os imóveis rurais sobre os quais recai a garantia não são utilizados como sede da unidade produtiva, não se tratando de bens de capital imprescindíveis à atividade empresarial das devedoras em recuperação judicial, tanto que destinados à venda no plano de recuperação aprovado. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 25ª Vara Cível de São Paulo para prosseguimento da execução.
(CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014)

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR SOBRE O BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a empresa-agravante ter o plano de recuperação judicial aprovado não implica extinção da ação de busca e apreensão, seja porque já escoado o prazo de suspensão, seja porque o crédito do proprietário fiduciário de bens móveis não se submete aos efeitos daquele pleito (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05) (TJ-SP – 26ª Câmara Cível - AI: 2001104-71.2015.8.26.0000 – Rel. Des. Renato Sartorelli – Julg. 11/03/2015)
(N.U 0150939-87.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRETENDIDA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO) - IRRELEVÂNCIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APRESENTADO NOS AUTOS - MÉRITO: ALEGADA PREJUDICIALIDADE D EM FACE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE – CRÉDITO FIDUCIÁRIO NÃO SUBMISSO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO - PRAZO IMPRORROGÁVEL – ART. 49, §§ 3º E 4º E §4º DO ART.6º DA LEI Nº 11.101/2005 – PLEITEADA SUSPENSÃO DA MORA – ALEGADA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O CONTRATADO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTAMENTO DAS PARCELAS – NÃO PAGAMENTO SEQUER DA PARCELA INCONTROVERSA - MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A proibição de retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor em recuperação judicial, objeto de alienação fiduciária, justifica-se apenas durante o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista que tal crédito preferencial não se submete aos efeitos da recuperação judicial. (...) Comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante, há que prevalecer o deferimento da busca e apreensão do bem.
(TJ/MT - N.U 0000525-92.2012.8.11.0029, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença impugnada para restabelecer o prosseguimento desta ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022